Tribunal: TJES
Processo: 0007184-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral; COVID-19
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007184-38.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI - EPP e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0007184-38.2020.8.08.0024

EMBTE
:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

EMBDO
:

Cerimonial Le Buffet Eireli EPP e Outros

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA REGULATÓRIA DA ANEEL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença revisional que reduziu, temporariamente, a demanda contratada em contratos de fornecimento de energia elétrica, com base na teoria da imprevisão e nos efeitos da pandemia da COVID-19. A embargante aponta omissão quanto à impossibilidade de interferência judicial sobre matéria técnica regulada pela ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada violação ao princípio da separação dos poderes, diante da interferência judicial em matéria regulada pela ANEEL, e ao não considerar o impacto tarifário decorrente da revisão contratual imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de violação à separação dos poderes, concluindo que a atuação judicial, nos termos do art. 317 do Código Civil, visa restabelecer o equilíbrio contratual, não se tratando de ingerência indevida em matéria técnica ou regulatória.

A jurisprudência reconhece que a competência regulatória da ANEEL não afasta a atuação do Judiciário para aplicar normas de direito privado, especialmente em hipóteses excepcionais como a pandemia, em que há ruptura da comutatividade contratual.

A alegação de ausência de previsão normativa na Resolução ANEEL nº 878/2020 já foi enfrentada no voto condutor, ao se afirmar que o fundamento da decisão judicial é a aplicação da teoria da imprevisão, não sendo necessário respaldo na norma regulatória para a revisão contratual em sede jurisdicional.

A reapresentação de fundamentos já debatidos e rejeitados, sem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, não justifica o manejo dos embargos de declaração, tampouco enseja modificação do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o uso dos embargos como instrumento de rediscussão de mérito, especialmente quando utilizados com caráter meramente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante a pandemia da COVID-19 não configura interferência indevida em matéria de competência da ANEEL.

A inexistência de norma específica da ANEEL que autorize o refaturamento não impede a aplicação da teoria da imprevisão pelo Judiciário, com base nas normas gerais do Código Civil.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes vícios formais no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317 e 393; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; TJ-PE, ApCív 0022991-35.2020.8.17.2001, Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa, j. 24.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0007184-38.2020.8.08.0024

EMBTE
:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

EMBDO
:

Cerimonial Le Buffet Eireli EPP e Outros

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, c
uida
-se de
embargos de declaração
na apelação cível
,
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

para apontar omissão

no acórdão que
negou provimento ao seu recurso
e
manteve a sentença
que revisou o contrato de fornecimento de energia durante a pandemia da Covid-19.

Embargante
indica a omissão quanto ao exame sobre
a impossibilidade de interferência judicial
em matéria técnica regulada pela
ANEEL
,
o que viola
o
princípio da separação dos poderes
.

Argumenta, em seguida, que a retirada da cobrança efetuada gera
impacto tarifário para todos os consumidores
, inclusive de baixa renda e que o acórdão concluiu pelo refaturamento
sem previsão normativa
na Resolução ANEEL
878/2020, o que interfere
na regulação federal do setor elétrico.

Eis o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional, determinando a redução temporária dos valores cobrados nos contratos de fornecimento de energia elétrica, com base nos efeitos da pandemia de COVID-19. A sentença revisou as obrigações contratuais, fixando a cobrança em 30% da demanda inicialmente contratada (54 kW e 30 kW), no período de abril a agosto de 2020, devido à drástica redução das atividades econômicas das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a pandemia de COVID-19 configura hipótese de força maior ou caso fortuito, autorizando a revisão contratual;
(ii) verificar a legalidade da interferência do Poder Judiciário para estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face das cláusulas pactuadas entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pandemia de COVID-19 constitui evento extraordinário, imprevisível e inevitável, caracterizando força maior ou caso fortuito, com base no art. 393 do Código Civil, sendo amplamente reconhecido pela jurisprudência.

A cláusula contratual que prevê a exclusão de responsabilidade nos casos de força maior e caso fortuito (cláusula 12) aplica-se ao caso concreto, afastando a alegação de inadimplemento ou culpa das autoras.

A drástica redução de faturamento no setor de entretenimento, causado pela quarentena e medidas de isolamento social, constitui fato notório, corroborado por documentos que demonstram cancelamentos e adiamentos de eventos, sendo suficiente para justificar a revisão contratual
.

A revisão das obrigações contratuais, nos termos do art. 317 do Código Civil, assegura o reequilíbrio econômico-financeiro, em observância à teoria da imprevisão, sem implicar violação à separação de poderes ou insegurança jurídica ao setor elétrico
.

A alegação de ausência de prova de dano reverso ao setor elétrico não se sustenta, considerando a ausência de comprovação pela concessionária apelante.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a aplicação da teoria da imprevisão e o direito à revisão contratual para mitigar os impactos da pandemia sobre atividades econômicas diretamente afetadas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pandemia de COVID-19 configura evento de força maior ou caso fortuito, autorizando a revisão contratual nos termos do art. 317 do Código Civil.

A teoria da imprevisão aplica-se para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro em contratos impactados por eventos extraordinários, sem que isso configure interferência indevida do Poder Judiciário.

A cláusula contratual que prevê hipóteses de força maior ou caso fortuito afasta a responsabilidade por inadimplemento nos casos em que comprovada a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento.

Muito bem.

No Voto de Relatoria, em seguida, acompanhado à unanimidade, restou consignado que: [...]

a i
nterferência do Poder Judiciário, em casos como o analisado, é condição que restabelece o equilíbrio contratual, não se revelando prejudicialidade ou

insegurança jurídica ao setor elétrico, notadamente sem que tenha havido comprovação nos autos, desta alegação, pela concessionária apelante
.

[...]

Consigne-se,
assim como já destacado por excertos contidos no Voto condutor do julgamento, o posicionamento dos Tribunais pátrios sobre o ponto abordado nos aclaratórios
é o de que
[...]
A competência regulatória da ANEEL não elide a atuação do Poder Judiciário na resolução de conflitos contratuais, cabendo a este aplicar a legislação civil para restabelecer a comutatividade das prestações abalada por evento imprevisível
.
[...]
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00229913520208172001, Relator.: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC))

Deste modo
cabe-nos, com efeito,
verificada a ausência do vício apontado,
rememorar e advertir, respectivamente:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Isto considerado,
por inexistência do
s
vício
s
apontado
s
,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.